Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA NA COBRANÇA DE FATURA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM SOBRE O TOTAL NO MOMENTO DA PROPOSITURA. INCIDÊNCIA SOBRE CADA PARCELA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À COISA JULGADA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a incidência de juros de mora sobre cada parcela inadimplida, relativa à fatura de consumo de energia. Na decisão agravada, que julgou embargos de declaração oposto na impugnação à execução, restou decidido que as faturas cobradas na monitória, foram corrigidas, quando da propositura da ação, pelo índice IGP-M sobre o cômputo geral, acrescido de juros de mora incidentes proporcionalmente, sobre cada parcela inadimplida.

2. A correção monetária, pelo índice IGP-M não incide, portanto, sobre cada parcela inadimplida, como quer o agravante, do contrário, resultaria em desobediência à coisa julgada.

3. Recurso conhecido e desprovido.